Tribunal: TJSP
Processo: 2148691-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. DEMOLIÇÃO DE POUSADA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. Descumprimento de obrigação de fazer consistente na demolição e remoção de entulho de construção parcialmente erigida em área de preservação permanente. No caso concreto, de acordo com os precedentes desta C. Câmara Reservada ao

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. DEMOLIÇÃO DE POUSADA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. Descumprimento de obrigação de fazer consistente na demolição e remoção de entulho de construção parcialmente erigida em área de preservação permanente. No caso concreto, de acordo com os precedentes desta C. Câmara Reservada ao Meio Ambiente, há possibilidade de se apurar a adequação da obrigação de fazer ao Novo Código Florestal, por meio do órgão ambiental competente, ressalvando-se desde já que caso não seja possível a regularização deverá o julgado ser cumprido de acordo com a coisa julgada. Assim, concede-se prazo de 180 (cento e oitenta dias) para que se produza trabalho técnico e submeta à consideração do órgão ambiental competente para análise. Por fim, se possível a manutenção da edificação que se encontra em área de preservação permanente, a obrigação de fazer (demolição) será convertida em perdas e danos a fim de indenizar o dano ambiental causado com a edificação. Recurso parcialmente provido.